Tribunal: TJMT
Processo: 0012079-46.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012079-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VITOR JULIO SATO - CPF: 367.123.908-50 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), MARAISA MARTINS DE SOUZA - CPF: 032.216.371-44 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES – VEÍCULO QUE SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA –– IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTENDER) ARTIGO 17 DO CDC - NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado nos Autos que
o veículo é de propriedade de pessoa diversa dos Autores,
impõe-se o reconhecimento da
ilegitimidade ativa
destes para pleitear indenização por eventuais prejuízos sofridos envolvendo referido veículo,

considerando que,

em conformidade com o artigo 18

do CPC/15, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio.

O consumidor por equiparação (bystender), invocado pelo Apelante ocorre quando alguém, sem participar diretamente da relação de consumo, sofre prejuízos decorrentes de um evento danoso
causado por um produto ou serviço
, sendo que referido dispositivo visa proteger direitos de indivíduos afetados por
acidente de consumo,
quando a pessoa vem a sofrer danos decorrentes de um defeito que ultrapassa o objeto e causa lesões gerando risco a sua saúde e segurança, seja física ou psíquica o que não é o caso dos Autos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
00012079-46-2016

APELANTES:
VITOR JULIO SATO E OUTRO

APELADO:
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Vitor Julio Sato e Outro
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada pelos Apelantes,
reconheceu a preliminar de ilegitimidade ativa
suscitada pela Apelada e extinguiu o processo sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de processo Civil.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam o caso versa sobre Ação de Indenização
por Danos Morais e Materiais

ajuizada pelos Recorrentes em face da Domani Distribuidora de Veículos Ltda,
em razão de má prestação de serviço pela Apelada,
acrescentando que em 15/11/2015, o Apelante Vitor envolveu-se em acidente quando seu veículo, marca FIAT, modelo Grand Siena 1.6 ESSENCE ITALIA 16V FLEX, ano 2014/2015, placa QBG6440, colidiu com um animal (capivara), sofrendo danos materiais.

Asseveram que foi acionado o seguro para os devidos reparos,
ocorrendo, posteriormente, vários eventos que demonstram a negligencia, imprudência e imperícia da Recorrida, ocasionando transtornos aos Apelantes.

Verberam que
o veículo ficou exposto no pátio da concessionária, com o para-brisa quebrado
, resultando em infiltração de água que provocou um princípio de incêndio no compartimento onde fica acomodada a bateria e a central elétrica; demora na entrega do veículo com adiamento de prazos, inclusão indevida de peças no orçamento aumentando o valor do conserto e vários outros problemas, ensejando a presente demanda.

Sustentam que apesar da prova documental existente nos Autos,
o Juízo
a quo

prolatou a sentença extinguindo o processo, visto que
acolheu preliminar de ilegitimidade ativa sob fundamento de que o veículo estaria registrado em nome da empresa "Carvalho Peças e Serv. Aut. Ltda.

Verberam que o caso tem aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor de forma que houve equívoco quanto a extinção do feito por ilegitimidade ativa, acrescentando que
agiu como consumidor final dos serviços prestados,
pouco importando se o registro formal do bem estava em nome de pessoa jurídica
.

Assinalam que foi desconsiderada a revelia da Apelada e, ademais, foi o Apelante Vitor Julio Sato quem manteve relação jurídica direta com a Apelada e autorizou o conserto do veículo.

Afirmam que resta comprovado o dano material e moral no presente caso, haja vista o serviço defeituoso prestado pela Apelada, havendo necessidade de reforma da sentença recorrida.
Pugnam pela
reforma integral da sentença
recorrida,
para reconhecer a legitimidade ativa do Apelante Vitor Julio Sato,
com base na sua condição de consumidor e vítima do evento danoso, bem como nos efeitos da revelia da Apelada,

julgamento direto do mérito da causa, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, com a procedência dos pedidos formulados na petição inicial, para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.656,64 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente à diferença entre o orçamento inicial e o valor final após os danos causados pela negligência da Apelada, bem como

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 41.151,00 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e um reais), quantia compatível com os transtornos sofridos pelos Apelantes, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas
contrarrazões
a Apelada
sustenta a
ilegitimidade ativa do autor Vitor Julio,
tendo em vista que
o veículo envolvido se encontrava registrado em nome da empresa “Carvalho Peças e Serviços Automotivos Ltda.

Argumenta que o Autor não é parte legítima para pleitear reparação de danos materiais decorrentes de relação contratual firmada entre a pessoa jurídica e a concessionária
, tampouco, para figurar como consumidor na forma do artigo 2º do CDC, que exige a aquisição ou utilização do produto ou serviço na condição de destinatário final, o que não restou comprovado.

Sustenta que não se verifica
no caso concreto qualquer acidente de consumo ou fato do produto ou serviço que justifique a aplicação da referida norma e que

equiparação prevista no art. 17 do CDC, destina-se a casos de danos causados por defeitos de produtos ou serviços, e não a relações contratuais típicas como a prestação de serviços em oficinas credenciadas por seguradoras.

Acrescenta que o veículo encontra-se registrado em nome da empresa Carvalho Peças e Serviços Automotivos Ltda
,
não podendo ser admitida a utilização da teoria do consumidor por equiparação como subterfúgio para suprir a evidente ausência de legitimidade ativa.

Alegam que
a ilegitimidade ativa consiste em matéria de ordem pública
, podendo ser analisada a qualquer momento, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, os Apelantes ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Domani Distribuidora de Veículos Ltda, na qual, sustentam que
o veículo do Apelante marca
FIAT, modelo Grand Siena 1.6 ESSENCE ITALIA 16V FLEX, ano 2014/2015, placa QBG6440, colidiu com um animal,

sendo levado para reparos junto à Recorrida, todavia, em decorrência da má prestação do serviços por esta foram ocasionados transtornos ao Recorrente a ensejar a reparação civil pleiteada.

Verberam que, no entanto,
sobreveio a sentença de extinção do Feito, tendo o Juízo
,
reconhecido a ilegitimidade ativa do Apelante, haja vista que o veículo é de propriedade da empresa Carvalho Peças e Serv. Aut. Ltda.

Alegam que houve equívoco quanto a extinção do feito por ilegitimidade ativa, acrescentando que
agiu como consumidor final dos serviços prestados, pouco importando se o registro formal do bem estava em nome de pessoa jurídica
, pretendendo o
afastamento da preliminar e condenação da Recorrida aos danos pleiteados.

Quanto a Recorrida sustenta que o veículo
encontra-se registrado em nome da empresa Carvalho Peças e Serviços Automotivos Ltda, não podendo ser admitida a utilização da teoria do consumidor por equiparação como subterfúgio para suprir a evidente ausência de legitimidade ativa.

Apesar dos argumentos elencados pelos Apelantes, não lhes assiste razão.

Com efeito, inicialmente necessário

anotar que a legitimidade da parte é matéria de ordem pública de modo que pode ser analisada a qualquer tempo pelo Juízo.

No presente caso, o pleito da parte Autora consiste em ser indenizada em razão de o veículo que conduzia sofrer acidente e sendo colocado para reparos junto à demandada esta teria atuado de forma a causar transtornos e alegados prejuízos aos Apelantes.

Com efeito,
os Apelantes não comprovaram que seriam os proprietários do veículo, haja vista que os documentos juntados aos Autos demonstram que o mesmo é de propriedade de terceiro, ou seja, da pessoa jurídica
Carvalho Peças e Serv. Aut. Ltda.

Da análise do cotejo fático probatório depreende-se que
o Certificado de Registro do veículo descrito na inicial encontra-se em nome da referida pessoa jurídica evidenciando-se a ilegitimidade dos Autores
para figurar no pólo ativo da demanda.

Isto porque
a relação processual deve ser composta pelos indivíduos que integram a relação jurídica originária, de forma que uma vez comprova a ilegitimidade ativa a extinção da ação é medida que se impõe
por falta de condição da ação.

No mais, embora os Apelantes tenham aventado que são consumidores por equiparação, no entanto, não se aplica tal condição aos mesmos, uma vez que
o consumidor por equiparação, ou bystander, ocorre quando alguém, sem participar diretamente da relação de consumo, sofre prejuízos decorrentes de um evento danoso causado por um produto ou serviço.

A proteção estendida do Código de Defesa do Consumidor (CDC) constante do artigo 17
amplia o conceito de consumidor para incluir vítimas de eventos danosos, não apenas aquelas que participam diretamente da relação de consumo, no entanto,
referido dispositivo visa proteger direitos de indivíduos afetados por acidentes de consumo
,
quando a pessoa vem a sofrer danos decorrentes de um defeito que ultrapassa o objeto e causa lesões gerando risco a sua saúde e segurança seja física ou psíquica.

A equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função da potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço,
no entanto, tenho que essa não é a situação retratada nos Autos

para efeito de se reconhecer a legitimidade ativa dos Apelantes.

Com efeito, é cediço que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico o que não é o caso dos Autos
, considerando que, efetivamente, o veículo em questão
FIAT, modelo Grand Siena 1.6 ESSENCE ITALIA 16V FLEX, ano 2014/2015, placa QBG6440,
é de propriedade da pessoa jurídica
Carvalho Peças e Serviços Automotivos Ltda
, de forma que a ilegitimidade ativa dos Apelantes resta comprovada.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA

– ALEGAÇÃO DE QUE A POSSE DO VEÍCULO DANIFICADO PELO REQUERIDO LHE CONFERE O DIREITO AO RESSARCIMENTO – DESCABIMENTO – ARTIGO 18 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Escorreita a decisão singular que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para receber indenização pelos prejuízos sofridos em razão da danificação de veículo se este se encontra registrado em nome de terceiro, uma vez que de acordo com o artigo 18 do CPC/15, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio.

2. Recurso desprovido.- (N.U 1034125-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

No mais, anoto que embora os Apelantes tenham pleiteado na peça recursal os benefícios da justiça gratuita, no entanto,
referido
benefício já foi deferido pelo Juízo de origem à fl. 62 dos Autos digitalizados, estendendo-se, portando, a esta fase recursal,
de modo que determino a retificação da certidão ID 288953866, visto que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025